Tribunal: TCU
Processo: 044.592/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, convênio firmado entre o FNDE e o Município de Formosa da Serra Negra (MA) e que tinha por objeto a CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR ".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) originalmente em desfavor de Enésio Lima Milhomem (gestão 1/1/2009 a 31/12/2012) e de Edmilson Moreira dos Santos (gestão 1/1/2013 a 31/12/2016), ex-Prefeitos Municipais de Formosa da Serra Negra/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 700023/2011 (Siafi 668145), firmado entre o Fundo e o Município, tendo por objeto a " construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada na Avenida João da Mata e Silva, Centro - Formosa da Serra Negra/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual o responsável Enésio Lima Milhomem; 9.2. considerar revel o responsável Edmilson Moreira dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar integralmente as alegações de defesa da empresa Mpa Engenharia Eireli; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Edmilson Moreira dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/1/2012 599.815,44 Débito 6/9/2013 297.216,63 Débito 16/1/2014 299.010,69 Débito 14/4/2014 30.464,98 Crédito 16/5/2014 32.940,15 Crédito 11/6/2014 14.060,11 Crédito 6/4/2016 18.952,22 Crédito 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Mpa Engenharia Eireli, condenando-a, solidariamente com o responsável Edmilson Moreira dos Santos, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/4/2014 30.464,98 16/5/2014 32.940,15 11/6/2014 14.060,11 6/4/2016 18.952,22 9.6. aplicar individualmente aos responsáveis Edmilson Moreira dos Santos e Mpa Engenharia Eireli, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, caso requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão informando que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.10. dar ciência do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.